Tribunal: CARF
Processo: 11543.005395/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.005395/2002-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.134 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000, 2001
COMPENSAÇÃO ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. POSSIBILIDADE.
Nos termos da súmula 84 do CARF, é possível a caracterização de indébito,
para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.
PAGAMENTOS POR ESTIMATIVA. CÔMPUTO NA APURAÇÃO
ANUAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos mensalmente a título de estimativa de CSLL não poderão ser
objeto de pedidos de restituição e/ou declaração de compensação quando foram
utilizados pelo sujeito passivo para o confronto com o valor do tributo devido
em relação a todo o ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias (relator), que votou
por dar provimento ao recurso. Designado como redator do voto vencedor o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.005395/2002-96
Fl. 6445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005395/2002-96

Relatório
Trata-se o presente processo de pedido de restituição de CSLL, protocolizado pelo
contribuinte Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo S/A, ora Recorrente, em 28/11/02. O
pedido foi no valor total de R$ 1.212.552,63, relativo a recolhimentos a maior do código 2464
(estimativa —CSLL) que teriam sido efetuados no período compreendido entre “maio de 2000 a
dezembro de 2001”.
Nos termos do despacho decisório exarado, o contribuinte, após formalizar o
pedido de restituição, apresentou diversas PerDcomp’s para quitar débitos próprios com o crédito
que entendia passível de ser restituído pela Fazenda Pública.
Naquele despacho decisório, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras no
Rio de Janeiro – DEINF/RJO demonstrou que, tendo em vista as substancias alterações
promovidas nas declarações do contribuinte, relativas aos anos-calendários de 2000 e 2001,
entendeu-se pela necessidade de envio dos autos à fiscalização para que esta pudesse verificar e
ratificar as declarações retificadoras apresentadas pelo Recorrente. Neste sentido, no despacho
decisório, demonstrou-se que:
A referida ação fiscal foi realizada "com base no Mandado de Procedimento Fiscal n°
07.1.66.00-2006-00038-9, não tendo sido encontradas irregularidades, dentro dos
limites da auditoria realizada, em relação As alterações na apuração da CSLL nas DIPJs
2001 e 2002 (em especial, perdas no recebimento de créditos de acordo com o art. 9° da
Lei n° 9.430/96) que embasaram o Pedido de Restituição que originou o presente
processo" (fls. 382). (destacou-se)
Por outro lado, a Delegacia que emitiu o despacho decisório apontou que “em
pesquisa no sistema SIEF — PER/DCOMP constatou-se não haver mais PER/DCOMP
utilizando o crédito pleiteado por este processo.”
Todavia, mesmo sendo identificados os pagamentos a maior das estimativas, o
DEINF/RJO entendeu por bem indeferir o pleito do contribuinte, sob o argumento de que os
“pagamentos feitos por estimativa devem ser levados ao resultado em 31 de dezembro, não
podendo ser objeto de restituição ou compensação. Apenas o saldo do tributo devido, se
negativo, é que pode ser restituído ou compensado (art. 6° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996)”.
Não concordando com esse entendimento, o Recorrente apresentou Manifestação
de inconformidade, alegando, em síntese, que (i) o crédito pleiteado tem origem em retificadoras
entregues espontânea e regularmente; (ii) a diligência realizada confirmou a regularidade das
retificações e a legitimidade do direito creditório; (iii) ainda que a interessada não houvesse
procedido à entrega de declarações retificadoras, os pagamentos excedentes corresponderiam a
crédito da interessada.
A DRJ no Rio de Janeiro, ao analisar o pleito do contribuinte, entendeu por bem
julgá-lo com parcialmente procedente. Nos termos do acórdão proferido, os julgadores da Turma
de Julgamento a quo ratificaram o entendimento de que só seria passível de restituição o saldo
negativo do período, devendo eventuais estimativas pagas a maior comporem aquele saldo
negativo.
Assim, partindo da premissa que só o saldo negativo seria passível de restituição,
foi reconhecido o valor de R$ 139.033,78, relativo ao AC de 2000, ante o valor de R$257.094,25
requerido pelo contribuinte. Ou seja, deixou-se de reconhecer o valor de R$ 118.060,47.
Fl. 6446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005395/2002-96

Já no que se refere ao AC de 2001, foi reconhecido, pela DRJ, o valor de saldo
negativo de R$ 955.503,38, o mesmo valor pleiteado no pedido de restituição apresentado.
Com a intimação do teor acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em síntese, argumenta que os valores de R$118.060,47, ao contrário do que
afirma a decisão recorrida, não foram compensados, e, sim, recolhidos “ao final da apuração do
ano calendário de 2002, sendo inclusive acrescidos de juros, multa e correção monetária,
conforme demonstram os DARF's anexados à presente defesa administrativa”.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento
Este é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 09/09/2008, apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 07/10/2008, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA POSSIBILIDADE DE SE VER RESTITUÍDO/COMPENSADOS OS PAGAMENTOS
INDEVIDOS OU A MAIOR RELATIVOS ÀS ESTIMATIVAS MENSAIS DE CSLL.
Como demonstrado no relatório acima, o despacho decisório, ao indeferir o direito
creditório indicado na declaração de compensação, partiu da premissa de que “pagamentos feitos
por estimativa devem ser levados ao resultado em 31 de dezembro, não podendo ser objeto de
restituição ou compensação. Apenas o saldo do tributo devido, se negativo, é que pode ser
restituído ou compensado (art. 6° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.
Este entendimento foi ratificado pelo acórdão recorrido, em que pese a Turma de
Julgamento a quo ter analisado o pleito do contribuinte como fosse pedido de restituição do saldo
negativo.
Contudo, ao contrário do que constou destas decisões, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já proferiu diversos julgados em sentido diametralmente
oposto àquele entendimento, sendo a discussão encerrada com a edição da súmula CARF no 84,
que tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
Ademais, em que pese o entendimento já sumulado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não se pode olvidar que a própria Receita Federal do Brasil
alterou o posicionamento, quando da publicação da Solução de Consulta Interna COSIT No 19,
de 05 de dezembro de 2011, que tem a seguinte ementa:
Fl. 6447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005395/2002-96

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1ode
janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa. Caracteriza-se como
indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido efetuado a este título
após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do débito de estimativa
de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento em atraso da
estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do
período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou
a compensação declarada na vigência das IN SRF no460, de 2004, e IN SRF no600, de
2005.A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1ode janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN
SRF no460, de 2004, e IN SRF no600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes
de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2oe 74; IN SRF
no460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB
no900, de 30 de dezembro de 2008.
Assim, o entendimento exarado pelo despacho decisório e ratificado pela Turma
de Julgamento a quo não pode prevalecer, devendo o direito creditório ser analisado nos limites
do que já restou consolidado pelo CARF através da súmula acima citada e pela própria Receita
Federal do Brasil.
Neste sentido, como tem decidido esse colegiado e considerando que as decisões
partiram de uma premissa que se mostrou equivocada, o entendimento deste relator seria, a
princípio, pela devolução dos autos à unidade onde o contribuinte tem domicílio, para que esta
analisasse o pedido de restituição, considerando a possibilidade de pagamentos realizados a
maior de estimativas serem passíveis de restituição.
Entretanto, como demonstrado alhures, o direito creditório foi analisado e
ratificado pelo despacho decisório, que não o reconheceu pelo entendimento equivocado
demonstrado acima.
Por outro lado, a DRJ do Rio de Janeiro deixou claro “que a diferença
(R$118.060,47) entre os valores desprovidos de alocação ( R$ 257.094,25) (sic) e o saldo
negativo de 2000 ( R$ 139.033,78) não representa indébito tributário. Outrossim, tais valores
devem ser alocados às estimativas dos meses de fevereiro, março, abril, junho, agosto e outubro
de 2000”.
Ou seja, pela passagem transcrita acima, fica evidente que houve pagamento do
valor de R$118.060,47, tal qual o contribuinte defende em seu apelo, mas que este valor, não
poderia compor o saldo negativo do ano-calendário de 2000.
Contudo, como demonstrado, os pagamentos a maior das estimativas são passíveis
de restituição e não há discussão quanto o recolhimento a maior do valor de R$257.049,25 no
ano-calendário de 2000.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para, reformando-se o acórdão recorrido, reconhecer a possibilidade de restituição das parcelas
de estimativas pagas a maior pelo contribuinte (súmula 84 do CARF), bem como o crédito
Fl. 6448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005395/2002-96

adicional de R$118.060,47, que deverá ser somado ao valor já reconhecido pela DRJ do Rio de
Janeiro no acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo Conselheiro Relator, com o
usual brilho que o caracteriza, entendeu o colegiado por dele divergir, de modo que me foi
incumbida a tarefa de expor as razões para tanto, conforme fundamentos a seguir.
Conforme relatado, o presente processo se originou de Pedido de Restituição
apresentado em papel, em 28 de novembro de 2002, em relação a diversos créditos supostamente
originados de recolhimentos a maior a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), ao longo dos anos-calendários de 2000 e 2001, no valor original de R$ 1.212.552,63.
Em sequência, o contribuinte passou a juntar aos autos Declarações de
Compensação (DComp), em formulário de papel (fls. 226, 240, 522), por meio das quais se
valeu do direito creditório invocado. Posteriormente, apresentou, ainda, cinco DComp
eletrônicas, para aproveitamento do mesmo direito creditório (fl. 767).
Os pleitos foram objeto de análise manual, com intimação à Recorrente para a
apresentação de elementos de prova (fl. 562/564), resultando no documento de fls. 745/751, no
qual, apesar de, a princípio, considerar-se que a documentação apresentada respaldaria os ajuste
efetuados nas bases de cálculo da CSLL, sugere a verificação da conveniência da realização de
auditoria fiscal, ante as “significativas reduções de Receita, de Lucro Real e da Base de Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido e aumento significativo das Perdas de Operações
de Créditos”.
Conforme Despacho de fl. 763, na diligência fiscal realizada, não foram
observadas irregularidades em relação aos ajustes efetuados pela Recorrente que embasariam o
direito creditório invocado.
Com base no Parecer 060/2007 (809/819), porém, o direito creditório não foi
reconhecido, por meio do Despacho Decisório de fl. 821/825, pois não foi localizado o
pagamento referente ao período de apuração de dezembro de 2001 e os demais pagamentos se
refeririam a estimativa de CSLL, de modo que deveriam ser levadas à apuração de ajuste no
encerramento dos anos-calendários, não podendo se objeto de Pedido de Restituição/Declaração
de Compensação, conforme arts. 2o, 6o e 28 a Lei no 9.430, de 1996, e Instrução Normativa SRF
no 460, de 2004.
O contribuinte sustentou, na Manifestação de Inconformidade, a regularidade do
Pedido de Restituição e das compensações realizadas (fls. 851/873).
A autoridade julgadora de primeira instância reconheceu parcialmente o direito
creditório invocado como saldos negativos de CSLL relativos aos anos-calendários de 2000 e
2001 (fls. 4.774/4.794).
Fl. 6449
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005395/2002-96

Em relação ao ano-calendário de 2000, conforme trecho a seguir, concluiu-se que
o saldo negativo passível de restituição/compensação importaria em R$ 139.033,78:
Assim, se existente o direito creditório pleiteado para o ano de 2000, ele monta a
R$ 139.033,78 e não a R$ 257.049,25, conforme pleiteado, já que, considerando todos
os pagamentos efetuados pela interessada, este é o saldo negativo apontado na DIPJ
retificadora (n° 1176189) , conforme demonstrativo seguinte:
CSLL apurada (ficha 17, linha 36) — R$ 1.154.581,78
(-) recuperação de crédito da CSLL (MP 1.807/99, art 8°) — R$ 346.374,53
(-) CSLL mensal paga por estimativa — R$ 947.240,92
(=) CSLL a pagar (ficha 17, linha 42) — (R$ 139.033,67)
Faço ainda registrar que as estimativas informadas nas DCTFs retificadoras
como "compensadas" (R$ 116.015,47) utilizam, conforme Dcomp de fls 121 e
demonstrativo de fls 372, parte dos pagamentos totais efetivamente realizados pela
interessada ( R$ 947.241,03) no próprio ano de 2000, de forma que não devem ser
consideradas como créditos adicionais a tais pagamentos sob pena de dupla contagem.
Feitas tais elucidações, a conclusão é de que, se existente o direito pleiteado, ele
tem a natureza de saldo negativo e não de pagamentos indevidos de estimativa.
Ademais, o referido saldo, no ano calendário 2000, alcançou o valor de R$ 139.033,78,
sendo este, e não R$ 257.049,25, conforme pleiteado, o crédito da interessada.
[...]
Naquela decisão, observa-se que, além do montante pago correspondente às
estimativa de CSLL confessadas, haveria outros R$ 257.094,25 que estariam desalocados de
qualquer débito (conforme quadro abaixo). Deixou-se de se reconhecer os referidos valores
como indébito, por ausência de apresentação de DComp a este respeito.

De outra parte, a observação da Ficha 17 da DIPJ da Recorrente (fl. 5.521) não
deixa dúvidas de que todo o montante recolhido, R$ 947.240,92, foi levado ao ajuste, para
compor o saldo negativo do ano-calendário. Deste modo, ainda que fosse possível o
reconhecimento de pagamentos a maior que o devido desde o instante dos recolhimentos das
estimativas, na linha do consolidado na Súmula CARF no 84, a Recorrente optou, na declaração
de ajuste por levar os valores recolhidos à composição do saldo negativo do período.
Já em relação à diferença de R$118.060,47, ao contrário do compreendido pelo
Relator, não há parcela não reconhecida na decisão recorrida. Tais montantes já integraram os
R$ 947.240,92 levados pela Recorrente ao ajuste anual. Tão-somente se encontravam sem
Fl. 6450
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.005395/2002-96

alocação a qualquer débito em decorrência dos ajustes realizados pela Recorrente nos valores
devidos por estimativa.
Como se observa à fl. 240, a Recorrente se vale do direito creditório pleiteado nos
presentes autos para compensar as estimativas de CSLL referentes aos períodos de janeiro,
fevereiro, março, abril, junho, agosto e outubro de 2000. A Declaração de Compensação em
papel em que tal compensação é declarada foi apresentada em 02 de dezembro de 2002, de modo
que não configura confissão de dívida, já que tal efeito somente foi conferido às DComp com a
publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, em cujo art. 17 incluiu-se o
§6o no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Deste modo, tal qual, acertadamente, é apontado no trecho da decisão recorrida
acima transcrito, eventual reconhecimento de tal parcela, em acréscimo ao saldo negativo
apurado na DIPJ, constituiria em reconhecimento em dobro.
Do mesmo modo, em relação ao ano-calendário de 2001, na decisão recorrida,
reconhece-se o saldo negativo no montante de R$ 955.503,38, conforme detalhamento a seguir:
O direito creditório eventualmente gerado a partir de pagamentos de estimativas é
representado a partir do saldo negativo eventualmente apurado ao fim do período base,
nos termos seguintes:
CSLL apurada (ficha 17,1inha 36) — R$ 200.774,33
(-) Recuperação de crédito de CSLL (MP 1.807/1999, art 8°) — R$ 60.232,29
(-) CSLL mensal paga por estimativa - R$1.095.755,42
(=) CSLL a pagar (ficha 17, linha 42) — (R$ 955.503,38)
Portanto, se existente o direito creditório pleiteado para o ano calendário 2001, o mesmo
alcança o valor de R$ 955.503,38, conforme pleiteado, porém, tem a natureza de saldo
negativo (ano calendário 2001).
Mais uma vez, a observação da Ficha 17 da DIPJ apresentada pela Recorrente (fl.
5.596) revela que todo o montante pago foi levado para a composição do ajuste anual, revelando-
se acertada a decisão de primeira instância.
Deste modo, deve-se NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 6451
DF CARF MF
Original